Tribunal: TJSP
Processo: 1000874-30.2024.8.26.0356
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Aplicação do CDC. Negócio jurídico celebrado por meio eletrônico. Contratação não comprovada. Descumprimento do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Falha na prestação de serviço caracterizada. Responsabilidade objetiva do réu. Inexigibilidade do débito configurada. Valores descontados indevidamente do

Ementa:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Aplicação do CDC. Negócio jurídico celebrado por meio eletrônico. Contratação não comprovada. Descumprimento do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora. Falha na prestação de serviço caracterizada. Responsabilidade objetiva do réu. Inexigibilidade do débito configurada. Valores descontados indevidamente do benefício previdenciário. Restituição devida. Tese firmada em recurso repetitivo do STJ - EAREsp no676.608. Modulação dos efeitos aos indébitos cobrados após a data publicação do Acórdão paradigma - 30.03.2021. Restituição que deve ocorrer na forma dobrada. Dano moral in re ipsa. Caracterizado. Quantum indenizatório fixado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Exclusão da penalidade aplicada por litigância de má-fé. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.